Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e embriaguez ao volante.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar as provas da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e a desclassificação do crime de trânsito para infração administrativa.
III – Razões de decidir:
3. Não se mostra plausível a alegação defensiva de que as provas dos autos se mostraram insuficientes para comprovar a propriedade da arma de fogo pelo recorrente, tendo em vista que ela foi encontrada no veículo conduzido por ele e, na Delegacia, em conformidade com os depoimentos judiciais e extrajudiciais das testemunhas policiais, confessou a propriedade do artefato, sendo de rigor a manutenção da condenação.
4. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal). Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal ou com sinais de alteração da capacidade psicomotora.
5. Não há falar em desclassificação do crime do artigo 306 do CTB para o artigo 165 do CTB, pois a conduta é, ao mesmo tempo, uma infração penal e ilícito administrativo, ademais, o acolhimento do pedido defensivo importaria em reconhecer, na conduta típica, ilícita e culpável praticada pelo réu, um mero indiferente penal.
6. Considerando que os critérios para o incremento da pena-base, quais sejam, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. As penas de multa e de suspensão do direito de dirigir devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.